Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL DA DEVEDORA. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser excepcionada na hipótese do § 2o, do mesmo dispositivo.
2. Se o crédito exequendo não tem natureza alimentar e a remuneração da ora agravante se encontra bem aquém dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do art. 833, do CPC, incabível a relativização da regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Cuidando-se de professora, comprovadamente sem elevado salário, impõe-se reconhecer que até mesmo a constrição de percentual dos seus rendimentos mensais, diretamente no órgão pagador, também comprometerá a sua subsistência e de sua família.
3. RECURSO PROVIDO.